Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIRO ADOLESCENTE. LEVANTAMENTO PARCIAL DO VALOR REFERENTE A SUA COTA-PARTE. NECESSIDADE E INTERESSE NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de levantamento de metade do valor referente à cota-parte do herdeiro adolescente, filho da inventariante (ora recorrente).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível autorizar o levantamento parcial do valor referente à cota-parte do herdeiro antes de alcançar a maioridade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização judicial para liberação de valores pertencentes ao herdeiro menor incapaz é excepcional e deve ser amparada em evidências a respeito da necessidade e do benefício da medida para a criança ou o adolescente, com base no art. 1.691 do CC, no art. 1o, § 1o, da Lei n. 6.858/1980 e nos princípios da proteção integral e do melhor interesse (art. 227, caput, da CF e arts. 1o e 4o do ECA).
4. O levantamento parcial da quantia pertencente ao adolescente seria destinado unicamente ao acabamento da construção do imóvel objeto de promessa de compra e venda firmada por seu pai, falecido, e por sua mãe, ora agravante. A medida pleiteada não visa atender necessidades especiais nem garantir o pagamento de despesas imprescindíveis à subsistência e educação. É incabível assegurar que o valor empregado na construção seria revertido em vantagem direta para o menor.
5. Por não se constatar necessidade ou benefício imediato ao adolescente em decorrência da liberação da quantia, o valor integrante de sua cota-parte da herança deve ser mantido na conta judicial vinculada ao processo de inventário, a fim de conferir segurança e preservar seu patrimônio até que alcance a maioridade civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.